Tribunal: STF
Processo: RE 90183
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
I.S.S.. SERVIÇO DE VIGILANCIA BANCARIA PRESTADA POR EMPRESA
ESPECIALIZADA.
II. INCIDENCIA DO IMPOSTO COM ASSENTO NA LISTA, N. 16, PREVISTA
NO D.L. 406/68, ART. 8., COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO
D.L. 834/69, INOBSTANTE SUA TAXATIVIDADE. PRECEDENTES DO S.T.F..
III. CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.
IV. RECURSO NÃO CONHECIDO.